Tribunal: TJBA
Processo: 8087908-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087908-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILCELIA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória por negativação decorrente de débito contestado pela autora. A apelante sustentou a inexistência de relação contratual que justificasse a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e requereu indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência do débito que ensejou a negativação do nome da autora; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e em qual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a existência do débito alegado incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira juntou telas sistêmicas, faturas e registros de contrato eletrônico, mas não comprovou a existência da dívida específica de 04/2022 que ensejou a negativação em 15/05/2022.

Telas sistêmicas constituem prova unilateral e frágil, insuficiente para demonstrar a efetiva utilização do serviço ou a inadimplência, sobretudo quando desacompanhadas de outros elementos robustos.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada.

O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa), não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que não comprova de forma robusta a existência da dívida responde objetivamente por inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

Telas sistêmicas desacompanhadas de outros meios probatórios não constituem prova suficiente para demonstrar a inadimplência do consumidor.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito configura-se in re ipsa.

O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, arts. 927 a 943; CDC, art. 14; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8060914-12.2019.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 04.12.2022; TJ-BA, APL nº 8002424-71.2019.8.05.0138, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 30.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8087908-67.2025.8.05.0001
figurando como apelante
GILCELIA CARDOSO DOS SANTOS

e como apelada
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA